Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A EXECUÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação de bens móveis é hábil a instruir a execução de título executivo extrajudicial, se a prova dos autos evidencia a prestação do serviço contratado.
2. A não demonstração pela parte embargante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, enseja a rejeição dos embargos à execução.
3. Tendo sido pactuados previamente os preços no contrato firmado entre as partes e calculados seguindo os critérios estabelecidos, não há que se falar em excesso de execução.
4. Apelação não provida. Unânime.